Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PARTILHA DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA. DIVÓRCIO SEM PARTILHA DE BENS. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ERRO. DOLO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. As contrarrazões apresentadas de forma intempestiva não devem ser conhecidas.
3. A impugnação à gratuidade de justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao 1o Réu na primeira instância.
4. O divórcio lavrado por escritura pública, na qual consta que inexistem bens a partilhar, tendo sido firmado por ambos os divorciados, pessoas capazes e assistidas por advogado diante de tabelião, com a observância de todas as formalidades previstas em lei, goza de fé pública e firma presunção relativa de veracidade de que os interessados realmente estiveram no cartório e declararam o que pretendiam.
5. Admite-se a desconstituição do referido instrumento público desde que demonstrada a ocorrência de vício de consentimento apto a invalidá-lo.
6. O cotejo probatório não evidencia que houve erro ou dolo, hábeis a invalidar o negócio jurídico, pois demonstra que as partes efetivaram acordo extrajudicial para dispor dos bens, de forma que não se sustenta a alegação da Autora de que ela não detinha discernimento sobre o que declarava na escritura pública e de que foi ludibriada a assinar o documento com a intenção de proceder à posterior partilha dos bens.
7. O arrependimento após a celebração do negócio jurídico não tem o condão de anulá-lo.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.